Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705740-26.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BEZERRA DO VALE JUNIOR APELADO: ADELI CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Ronaldo Bezerra do Vale Junior (ID 76157161) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória ajuizada por Adeli Consultoria Educacional Ltda., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: (...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor de Adeli Consultoria Educacional Ltda, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da citação até o efetivo pagamento. JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção proposta por Ronaldo Bezerra do Vale Junior. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Condeno o reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios da reconvenção, que fixo em 10% do valor da causa reconvencional, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 76029024), a parte ré/apelante, preliminarmente, requer a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que é hipossuficiente conforme documentação previamente juntada aos autos. Preparo não recolhido ante o requerimento de gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 76157164. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, anota-se que, nos embargos monitórios com reconvenção (ID 76156885), a parte ré/apelante já havia pleiteado o benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido pelo juízo de origem (ID 76028904), com base nos seguintes fundamentos: (...) Indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu, por considerar insuficiente a documentação para comprovar a gratuidade da justiça. Intime-se a parte requerida para promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de não recebimento do pedido reconvencional. Prazo de 05 dias, sob pena de não recebimento da reconvenção. (...) Sem apresentar qualquer insurgência quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada, a parte ré/apelante promoveu o recolhimento das custas relativas à reconvenção ao ID 76157139. Nas razões recursais da apelação, para a concessão da gratuidade, são reiterados fundamentos bastante similares aos expostos no pedido anteriormente formulado. Registre-se que a condenação ao pagamento de ônus de sucumbência não tem aptidão para representar alteração da sua condição econômica, uma vez que consiste em mera consequência processual, desprovida ainda, ressalte-se, de definitividade. Para mais, a alegação de que a apelante ostenta condição de hipossuficiente já foi devidamente analisada e rebatida na origem, ocasião em que se reputou não comprovada a referida afirmação. Pontua-se ainda ter sido comprovado na origem que a parte ré é titular de pessoa jurídica com capital social de R$40.000,00 (quarenta mil reais) (ID 76157120). Acrescente-se ainda que o recolhimento das custas na origem constitui evidência da capacidade econômica da parte ré/apelante. Logo, não se identifica motivo hábil para modificar a conclusão já externada anteriormente, no sentido de que o recorrente não faz jus ao benefício pretendido. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora